Tribunal: TJPA
Processo: 0079752-35.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0079752-35.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: VITORIA SOUZA RESPLANDES

INTERESSADO: DEILANNE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. LESÃO DE PLEXO BRANQUIAL E ANOXIA PERINATAL. PENSÃO MENSAL. CUSTEIO DE TRATAMENTO. LAUDO COMPROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1-

Conforme extrai-se dos autos, a genitora encontra-se desempregada, sendo sua filha portadora de lesão de plexo branquial e anoxia perinatal, que decorreu do procedimento de parto, cujo tratamento se faz essencial, por conseguinte, tornando razoável o recebimento de pensão mensal para o custeio das despesas necessárias.

2-

A Constituição Federal, no art. 37, §6º, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos atos de seus agentes que, nessa condição, causarem danos a terceiros, devendo estar configurado o dano, o fato e o nexo de causalidade, a fim da caracterização do dever de indenizar.

3-

Inexistindo novas razões fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado, impõe-se a manutenção da decisão.

4-

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,

em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 08 a 15 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Ferreira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em desfavor de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão ingerida, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
VITORIA SOUZA RESPLANDES
, representada por sua genitora
DEILANNE SOUZA DA SILVA
, que determinou ao requerido o pagamento de pensão mensal no valor de dois salários mínimos, destinados ao custeio do tratamento.

Alega o agravante, que não está comprovada a situação de desemprego da genitora ou que estivesse exercendo a função de técnica em enfermagem recebendo a remuneração correspondente a dois salários mínimos na época do evento danoso.

Inconformado, o recorrente pede para que seja revogado a decisão de primeiro grau que concedeu pensão de dois salários mínimos à agravada e a decisão proferida no agravo que manteve a liminar.

Pede ainda a reforma parcial da decisão, convertendo a obrigação de pagar em obrigação de fazer, ou seja, para que o Município de Marabá promova o tratamento da menor agravada.

Ao final, caso não seja antedito os pedidos anteriores, pede para que seja estipulado como pensão o valor de meio salário mínimo ou outro valor menor que o fixado na decisão de primeiro grau.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 4271049.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, como passo a demonstrar.

Impende destacar que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos atos danosos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, com fulcro no que dispõe a Constituição Federal, no art. 37, §6º. Assim, devendo apenas restar caracterizados o fato, o dano e o nexo de causalidade, a fim de que seja configurado o dever de indenizar.

Nessa perspectiva, é importante citar o julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Não obstante, quando o dano sobrevier de conduta omissiva, para que se configure hipótese de responsabilidade objetiva do Estado é necessária a ocorrência de omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico, consoante entendimento pacífico da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE SANTARÉM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ÓBITO DE GESTANTE E DE TRIGÊMEOS (DOIS NASCITUROS E UM RECÉM-NASCIDO) EM DECORRÊNCIA DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO À PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Versando a demanda sobre a responsabilidade objetiva, tem-se que pretensão encontra respaldo na regra instituída no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, estando essa responsabilidade assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos praticados por seus agentes e que, nessa condição, causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso. 2. No caso, restou claro nos autos que o Município de Santarém, por seus prepostos, prestou serviços de forma irregular

(5218342, 5218342, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-25)

No presente caso, é incontroverso à alegação sobre a análise das provas juntadas nos autos onde a agravada alegou na peça inicial ID. nº4271036 que a menor depende de acompanhamento diário, visto que, faz fisioterapia para o tratamento da anoxia perinatal e lesão de plexo branquial trata-se de incapaz, cujo tratamento em curso é medida imprescindível para correção da lesão, da forma que atesta o laudo médico (fl. 185, volume I), como relatei na decisão agravada.

De outro modo, a agravada vem enfrentando grandes dificuldades para arcar com o tratamento por falta recursos financeiros, inclusive deixou de trabalhar para cuidar da menor, além disso foi demonstrada a situação de desemprego da genitora (Id.4271035), que, por si só, já justificaria a necessidade de auxílio financeiro, no valor estipulado, pela decisão do juízo de primeiro grau.

Sobre a transformação da obrigação de pagar em obrigação de fazer, conforme foi juntado nos autos o comprovante para tratamento fora do domicilio da agravada foi dado pela secretaria municipal de saúde de Marabá, (Id nº 4271035), tais fatos revelam que o Município não tem esse tipo de tratamento e mais a agravada mudou toda sua vida e rotina por provável erro médico de responsabilidade de Município e esse valor não quer dizer que seria somente para o tratamento e sim para despesas de alimentação já que a genitora teve que deixar de trabalhar para cuidar da menor.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/11/2021